Tribunal: TJDFT
Processo: 0715770-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715770-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CELIANA MARIA DA SILVA, KATISLENE DA SILVA CUSTODIO, LUCIENE APARECIDA DA SILVA CUSTODIO AGRAVADO: ANTONIO BATISTA DE MORAIS, ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CIDADE RORIZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CELIANA MARIA DA SILVA, KATISLENE DA SILVA CUSTODIO e LUCIENE APARECIDA DA SILVA CUSTODIO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos do Cumprimento de Sentença que tramita sob o n. 0005305-83.2011.8.07.0009,ajuizado em desfavor de ANTONIO BATISTA DE MORAIS e ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CIDADE RORIZ. Em decisão proferida em 11/04/2024 o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os pedidos de penhora através do SISBAJUD na modalidade teimosinha em caráter permanente e ilimitado até que haja a satisfação do crédito, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença. Compulsando os autos verifico que foi realizada pesquisa ao SISBAJUD, na modalidade repetição programada, no mês de fevereiro de 2024, ou seja, há menos de 1 (um) ano (ID. 189860743). Ademais, constato que em 23/09/2023 foi proferida decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional, na forma do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, conforme ID. 172842737. Igualmente, não verifico ter transcorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do prazo prescricional e o autor sequer de desonerou da obrigação de demonstrar a alteração da situação patrimonial da parte devedora. Desta forma, considerando o lapso de tempo transcorrido entre a última pesquisa realizada e a presente data, não há como acolher, neste momento, novo pedido de consulta de ativos, sendo imperativo que haja o decurso do prazo de suspensão para apreciação de novos pedidos formulados pelo exequente. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de ID. 192547196. Retornem os autos para o arquivo provisório, nos termos da decisão suspensiva de ID. 172842737. Ressalto que, findo o prazo de suspensão (23/09/2024), inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, cujo termo inicial é o dia 24/09/2024 e final a data de23/09/2029(art. 921, §4o, do CPC, antes das alterações promovidas pela Lei n.o 14.195/21 c/c art. 206, §5o, inciso I, do CC e art. 25 da Lei n.o 8.906/94). Cumpra-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta que o próprio Tribunal do Distrito Federal, já pacificou ser possível a reiteração da ferramenta SISBAJUD, quando esta se mostra eficaz, o que é o presente caso. Menciona que consta no Tema 219 (REsp 1.112.943/MA) que o juiz não pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Aduz que todos os valores bloqueados são a prova irrefutável de que a penhora via teimosinha surte o efeito desejado todas as vezes em que é acionada. Alega que as condutas dos Executados é que devem ser reprovadas e por tais condutas por vezes reiteradas é que a lei deve pesar-lhes e não sobre as Exequentes que vem recebendo o valor devido, mas são obrigadas a Agravar e agravar e agravar para efetivamente receber o que há anos lhes é devido por força de ordem judicial em sentença já transitada em julgado, ou seja, se considerarmos a ordem de pagamento os Executados estão descumprindo ordem judicial. Requer o recebimento deste Agravo em ambos os efeitos e em liminar e ou antecipação da tutela pretendida o seu reconhecimento com o seu consequente provimento para reformar a Decisão atacada e determinar que em sede de liminar ou antecipação de tutela seja novamente realizada a pesquisa via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” no prazo máximo permitido em lei; e seja declarada interrompida a prescrição na medida em que já houve parcial pagamento dos valores devidos e porque a atuação das Agravantes demonstra a resistência necessária para que se reconheça a requerida interrupção do prazo prescricional. Preparo não recolhido em razão do deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Quanto ao requerimento de penhora reiterada na modalidade conhecida como teimosinha, cumpre registrar que, na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a se destina a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que: A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.1[3] Feitos esses esclarecimentos, importante pontuar que, embora a utilização dessas ferramentas não encontre limitação legal de tempo entre as pesquisas nem dependa do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, devem se pautar pelo bom senso e pela razoabilidade. É dizer, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar a mudança de condições financeiras do devedor. Isso porque deve-se considerar o elevado número de processos que tramitam nas unidades judiciárias em que são formulados pleitos similares; não se trata, portanto, de obstar o direito do exequente à satisfação do crédito, mas de direcionar a prestação jurisdicional aos pleitos dotados de razoabilidade, com mínima probabilidade de eficácia. Nesse sentido, confira-se entendimento recentemente adotado no âmbito da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. 2. No caso em análise, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do agravado, decorreu tempo suficiente desde a última diligência realizada em 2019, durante o qual, em tese, o executado pode ter sofrido modificação em sua condição financeira. Por isso, razoável a autorização para nova consulta de bens e valores. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Na hipótese, observei, em uma análise superficial dos autos de origem, que a última busca por ativos em nome dos agravados via SISBAJUD foi realizada em fevereiro de 2024, ocasião em que houve o bloqueio parcial do valor do débito (IDs 189860742 e 189860743). Diante desse panorama, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), uma vez comprovado o decurso razoável de tempo, entendo que não há motivos para obstar a promoção de nova consulta, o que não se amolda ao caso. Constata-se que não há risco de dano decorrente da imediata produção de efeitos da decisão recorrida, de maneira tal que inviabilize aguardar o convencimento a ser formado em cognição exauriente quando do julgamento do mérito recursal, pois a prescrição não está iminente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator